Tribunal: TJBA
Processo: 8079906-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079906-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREA DE ARAUJO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE FRUTUOSO DE PAULA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1132 DO STJ. VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE TESTEMUNHAS. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RENAJUD. PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, diante do inadimplemento contratual e da constituição em mora da devedora, insurgindo-se a agravante quanto à validade da notificação extrajudicial, à regularidade do contrato, à tramitação em segredo de justiça e à alegada decisão extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora exige comprovação do recebimento pessoal da notificação extrajudicial; (ii) estabelecer se o Telegrama Digital é meio idôneo para notificação; (iii) determinar se a ausência de assinatura de testemunhas invalida o contrato como título executivo; (iv) verificar se o segredo de justiça implica nulidade processual; (v) apurar se a inserção de restrição via RENAJUD configura julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e o Tema 1132 do STJ.

A devolução do aviso de recebimento com anotação de ausência não afasta a mora, pois o risco de não localização do devedor não pode ser transferido ao credor.

O Telegrama Digital constitui meio válido de notificação, inexistindo exigência legal quanto à forma específica de envio da comunicação extrajudicial.

O contrato eletrônico com assinatura digital válida possui força de título executivo extrajudicial, sendo desnecessária a assinatura de testemunhas, nos termos do art. 784, § 4º, do CPC.

A legislação de regência da alienação fiduciária exige apenas contrato escrito, prova da dívida e constituição em mora, não condicionando a validade do título à presença de testemunhas.

O segredo de justiça não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, permanecendo assegurados o contraditório e a ampla defesa às partes e seus procuradores.

A inserção de restrição no sistema RENAJUD decorre de previsão legal expressa (art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/1969), não configurando julgamento extra petita.

Presentes os requisitos legais — contrato válido, inadimplemento e constituição em mora — é legítimo o deferimento da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição em mora na ação de busca e apreensão se comprova com o envio de notificação ao endereço contratual, independentemente do recebimento. 2. O contrato eletrônico com assinatura válida dispensa a assinatura de testemunhas para fins de força executiva. 3. O segredo de justiça não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 4. A inserção de restrição via RENAJUD constitui medida legal automática, não caracterizando decisão extra petita.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 9º; CPC, arts. 98, 784, § 4º, 11, 107, I, e 189, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Tema 1132 (recursos repetitivos); TJSP, AI nº 2047367-49.2024.8.26.0000; TJPR, AI nº 0040399-21.2021.8.16.0000.